Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-68.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014918-68.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOISES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 550.696.301-72 (RECORRENTE), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO –
NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÉBITOS ANTERIORES DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL - ATO ILÍCITO VERIFICADO - DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação propter rem, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou. O corte de energia baseado em débito pretérito, referente ao consumo do antigo proprietário, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral.

Origem:
1º
Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

141534789

)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que a recorrente transfira os débitos anteriores para o nome e CPF do antigo proprietário, mantendo a Unidade Consumidora nº
6/2513374-5
em nome do recorrido,
bem como a condenou
ao pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento.

Recurso Cível Inominado (Id.
141534790

):
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões
(Id.
141534795

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Moral
proposta por
Moises Pereira de Almeida
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
em razão da negativa para troca de titularidade de unidade consumidora e consequente declaração de inexistência de débitos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido c
omprou um imóvel em 18/03/2021, conforme contrato de compra e venda (Id.
141534764
)
, onde está instalado a Unidade Consumidora nº

6/2513374-5 em nome de Keila de Oliveira Souza (antiga proprietária do imóvel), e que ao solicitar a transferência da titularidade da energia para seu nome, a recorrente recusou a proceder em virtude dos débitos do proprietário anterior.

Ademais, constata-se dos autos que a recorrente
se recusou a fazer a alteração da titularidade objeto da lide, sob o argumento de que só seria realizada a transferência, após o pagamento do débito pertencente à antiga proprietária.

Por conseguinte, o recorrido abriu uma reclamação junto ao Procon-MT, para que a recorrente efetuasse a troca de titularidade, tendo em vista as ameaça de corte por débitos que não contraiu (Id.
141534766

). Entretanto, o requerimento foi recusado pela recorrente.

Observa-se que restou comprovada nos autos que a recorrente, somente após a decisão (Id.
141534771
),

em cumprimento da liminar, fez uma nova unidade consumidora para o recorrido sob o nº

329142 em 23/06/2021
(Id.
141534781
).

Com efeito, a sentença de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
determinando que a recorrente transfira os débitos anteriores para o nome e CPF do antigo proprietário, mantendo a Unidade Consumidora nº
6/2513374-5
em nome da parte recorrida, ratificando os termos da Tutela Deferida;
bem como a condenou
ao pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Evidencia-se dos autos, que o recorrido comprou o imóvel
por meio do “Contrato de Compra e Venda” em 18/03/2021, e que os débitos anteriores à data pertencem ao antigo proprietário do imóvel, inexistindo qualquer relação com o recorrido.

Desse modo, a recorrente não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o recorrido.
Assim,
em que pese as alegações da recorrente, não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças e consequente negativa da transferência de titularidade, objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Por essa razão, diante da cobrança indevida e a resistência em transferir os débitos, objeto da lide, resta evidente a falha na prestação de serviço pela recorrente, portanto, o fornecedor de serviços deve responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Constata-se

que o débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação
propter rem
, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO 535. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SUSPENSÃO NA IPÓTESE DE
DÉBITO
DO ANTIGO MORADOR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de
energia
- não tem
natureza
jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Assim, o atual usuário do serviço não pode ser responsabilizado por débitos pretéritos de responsabilidade do consumidor anterior. (...).” (AgRg nos EDcl no AREsp nº. 111.788/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.09.2012).

Desse modo, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano,
sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

No que tange
ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
parcial provimento
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023